Tribunal: TJDFT
Processo: 0719077-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE PROVA NA VIA DO WRIT. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, tem-se por satisfeitos a presença do fumus comissi delicti .
2. Constatado que o paciente é multirreincidente, inclusive com condenações recentes em crimes envolvendo violencia doméstica e familiar contra mulher, resta evidenciando a periculosidade e, portanto, ameaça à ordem pública.
3. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
4. O habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de provas e de questões fáticas e materiais que devem ser submetidas ao Juízo de origem inicialmente, sob o crivo do devido processo legal.
5.Ordem denegada.